Tribunal: STJ
Processo: 0149536-21.2010.8.13.0027
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2753088 - MG (2024/0358692-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANGELINA CARLA SPROVIERI
ADVOGADOS
: CECÍLIA DE SOUZA SANTOS - SP151359
ANNA BEATRIZ LIMA HUDSON - SP500772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PENAL
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe
a existência de similitude entre os acórdãos postos em
cotejo, a ser verificada com base nos fatos processuais
neles constantes.
2. O acórdão embargado afirmou a validade da
condenação da agravante por roubo majorado, uma vez
que a aferição da autoria delitiva não se pautou apenas
em
reconhecimento
pessoal
realizado
sem
a
observância do
do CPP, existindo provas
art. 226
autônomas e suficientes para vinculá-la ao crime
patrimonial.
3. Não foram verificadas as mesmas balizas fático-
processuais nos acórdãos comparados.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
04/12/2025
10/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA53057328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/12/2025 18:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 5a73c191-d0be-41f0-891f-6567ca6da875

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53057328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/12/2025 18:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 5a73c191-d0be-41f0-891f-6567ca6da875

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2753088 - MG (2024/0358692-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANGELINA CARLA SPROVIERI
ADVOGADOS
: CECÍLIA DE SOUZA SANTOS - SP151359

ANNA BEATRIZ LIMA HUDSON - SP500772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PENAL
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe
a existência de similitude entre os acórdãos postos em
cotejo, a ser verificada com base nos fatos processuais
neles constantes.
2. O acórdão embargado afirmou a validade da
condenação da agravante por roubo majorado, uma vez
que a aferição da autoria delitiva não se pautou apenas
em
reconhecimento
pessoal
realizado
sem
a
observância do
do CPP, existindo provas
art. 226
autônomas e suficientes para vinculá-la ao crime
patrimonial.
3. Não foram verificadas as mesmas balizas fático-
processuais nos acórdãos comparados.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANGELINA CARLA
SPROVIERI contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos contra o acórdão da Quinta Turma que, em
agravo regimental no agravo em recurso especial, manteve a condenação apesar
da inobservância do
do Código de Processo Penal, por entender
art. 226
existentes provas autônomas e suficientes (fls. 1.237-1.242).
Documento eletrônico VDA52815733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:30
Código de Controle do Documento: e4ed36cc-1fb9-4e21-9ec7-a7a6fae0e5c0

Na decisão agravada, assentou-se a inadmissibilidade dos embargos de
divergência por ausência de similitude fático-processual entre o acórdão
embargado e o paradigma da Sexta Turma (AgRg no
,
AREsp n. 2.468.257/TO)
nos termos do § 4o do
do Código de Processo Civil e do
-C do
art. 1.043
art. 266
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ (fls. 1.226-1.232).
No presente recurso, a agravante sustenta que há efetiva similitude
fática entre os julgados confrontados, pois, assim como no paradigma, o
reconhecimento pessoal teria sido realizado na modalidade
, em
show-up
desacordo com o
do CPP, devendo ser reputado nulo e expurgado do
art. 226
conjunto probatório.
Afirma que a Quinta Turma divergiu da Sexta Turma ao admitir a
manutenção da condenação com apoio em provas autônomas e suficientes,
quando a orientação do acórdão paradigma determina a desconsideração integral
do reconhecimento irregular e a renovação do julgamento apenas com elementos
independentes, com avaliação específica sobre a suficiência dessas provas.
Argumenta que, mesmo havendo referência a outras provas, o veredicto
estaria contaminado pelo reconhecimento realizado ao arrepio da legislação
infraconstitucional, impondo nova apreciação do conjunto probatório, sob pena de
violação ao devido processo legal.
Requer, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão
monocrática para admitir os embargos de divergência e, subsidiariamente, a
submissão do agravo a julgamento colegiado.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de
similitude fática entre os acórdãos cotejados, conclusão que não se modifica com
base nos argumentos apresentados pela parte recorrente.
No caso em comento, o acórdão objeto dos embargos de divergência,
proferido pela Quinta Turma, manteve a condenação da agravante por roubo
majorado, uma vez que a aferição da autoria delitiva não se baseou apenas no
reconhecimento pessoal da ré mas também em depoimentos prestados pelas
vítimas do crime e na apreensão de bens na posse da recorrente.
Documento eletrônico VDA52815733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:30
Código de Controle do Documento: e4ed36cc-1fb9-4e21-9ec7-a7a6fae0e5c0

Por outro lado, no acórdão paradigma trazido aos autos, proferido no
julgamento do AgRg no
a Sexta Turma assinalou que o
AREsp n. 2.468.257/TO,
reconhecimento de pessoas na modalidade
é inválido por não observar
show-up
os regramentos do
do CPP e determinou a renovação do julgamento do
art. 226
réu para se aferir se ainda remanesciam provas autônomas aptas a sustentar o
juízo de condenação. O caso concreto tratado no acórdão paradigma difere do
examinado nestes autos, uma vez que naquele não houve apreensão de res
na posse do réu.
furtiva
A propósito, destaca-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão
paradigma (fl. 1.217 – destaque acrescido):
Segundo consta dos autos, no dia
por volta de
26/3/2020,
20h40min, na via pública, a vítima foi abordada por dois indivíduos
do sexo masculino – um dos quais trajava uma camisa de time de
futebol –, que transitavam em uma motocicleta Honda Fan CG de
cor preta. O passageiro desceu do veículo e anunciou tratar-se de
um assalto, mandando que entregasse seu aparelho de telefone
celular, o qual foi subtraído. Em seguida, os assaltantes
empreenderam fuga, quando chegaram a cair da motocicleta, mas
seguiram.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, com o
repasse de informação de que os autores estavam em uma
motocicleta Honda Fan de cor preta, um deles vestia camisa da
Seleção Argentina e tinham chegado a cair do veículo durante a
ação. Ainda, foram avisados que uma testemunha não identificada
haveria seguido os agentes até determinado endereço e os visto
entrar em uma casa. Os policiais seguiram, assim, para o local
informado, onde encontraram o recorrente e o codenunciado,
ambos com lesões recentes nas pernas e aquele usando uma
camisa da Seleção Argentina.
No curso das investigações, descobriu-se que o aparelho
celular subtraído estava na posse da testemunha V. G. de A.,
que disse – tanto perante a autoridade policial quanto em
juízo – tê-lo recebido da pessoa de Fernando da Silva Brito.
Este, por sua vez, disse, ao ser ouvido no inquérito, que teve
sua motocicleta Honda Titan preta usada pelo réu no dia dos
fatos, devolvendo-a danificada e lhe entregou o aparelho
celular como compensação pelos danos causados. Fernando
não veio a ser ouvido em juízo, uma vez que foi assassinado
pouco tempo depois de prestar depoimento na delegacia.
Como pontuei na decisão monocrática ora combatida, conforme se
depreende dos excertos acima, a condenação do réu amparou-se
em reconhecimento realizado sem observância do
do
art. 226
Documento eletrônico VDA52815733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:30
Código de Controle do Documento: e4ed36cc-1fb9-4e21-9ec7-a7a6fae0e5c0

CPP, uma vez que exibido o acusado à vítima com a informação
de que seria o suspeito da prática do roubo (show up), o que está
em manifesta contrariedade ao entendimento consolidado nesta
Corte Superior.
Há clara distinção fática entre os acórdãos comparados, visto que o
acórdão embargado aponta expressamente a existência de elementos probatórios
autônomos suficientes para manter a condenação da agravante, ainda que
invalidado o reconhecimento pessoal por inobservância do
do CPP.
art. 226
Nesse sentido, observa-se (fl. 1.187 – destaque acrescido):
No caso em análise, contudo, verifica-se que a autoria delitiva do
crime em comento não tem como único elemento de prova o
apontado reconhecimento pessoal, o que gera
em
distinguishing
relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
Na hipótese, além de existirem depoimentos das vítimas
narrando com detalhes todo o
empregado na
modus operandi
infração e afirmando, categoricamente, que reconhece a
recorrente como autora do crime, consta que parte dos bens
apreendidos foram encontrados em sua posse. Assim,
existem provas autônomas que justificam a condenação.
Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões
demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável
em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
Dessa forma, não detectada a indispensável identidade de
circunstâncias entre os julgados, mostra-se inviável a modificação do acórdão
embargado pela via de uniformização, que não se destina à mera revisão de
julgados.
Com efeito, não verificadas as mesmas balizas fático-processuais nos
acórdãos comparados, tornam-se inviáveis os embargos de divergência, conforme
sedimentado pela pacífica jurisprudência desta Corte Superior.
A propósito:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O
PARADIGMA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
IV - Nesta Corte, é assente o entendimento de que, inexistente
similitude fática, decorrente das peculiaridades existentes em cada
caso, o recurso de embargos de divergência não merece ser
conhecido.
Documento eletrônico VDA52815733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:30
Código de Controle do Documento: e4ed36cc-1fb9-4e21-9ec7-a7a6fae0e5c0

Precedentes: AgInt nos
Rel. Ministro
EREsp n. 1.430.325/PE,
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe
11/12/2019,
AgInt nos EDv nos
Rel.
17/12/2019;
EREsp n. 1.756.344/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/12/2019,
DJe
AgInt nos EREsp n. 1,580,178/SP, Rel. Ministro
6/12/2019;
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 22/10/2019,
DJe 25/10/2019.
V - Recurso de embargos de divergência não conhecido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Corte
EREsp n. 1.707.423/RS,
Especial, julgado em
DJe de
)
15/2/2023,
23/2/2023.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO
CABIMENTO.
SIMILITUDE. AUSÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão
embargado ou o paradigma sequer adentra no mérito do recurso
especial, interpretando os pressupostos de admissibilidade dessa
espécie recursal. Aplicação analógica da Súmula 315/STJ.
2.
Tratando
os
acórdãos
confrontados
de
questões
essencialmente distintas, não há falar em dissídio jurisprudencial a
ser sanado na via dos embargos de divergência.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy
EAREsp n. 2.056.572/SP,
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
13/12/2022,
)
16/12/2022.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
CISÃO
DO
JULGAMENTO.
NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Verificada a diversidade da moldura fática entre os acórdãos
confrontados, não se tem por caracterizado o dissídio
jurisprudencial apto a ensejar o cabimento de embargos de
divergência.
[...]
(AgInt nos
relator Ministro Raul Araújo,
EREsp n. 1.755.379/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
16/11/2022,
2/12/2022.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52815733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:30
Código de Controle do Documento: e4ed36cc-1fb9-4e21-9ec7-a7a6fae0e5c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.753.088 / MG
Número Registro: 2024/0358692-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01495362120108130027 10000230820748004 1495362120108130027
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANGELINA CARLA SPROVIERI
ADVOGADOS
: CECÍLIA DE SOUZA SANTOS - SP151359
ANNA BEATRIZ LIMA HUDSON - SP500772
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ESMERIVALDO DE SOUZA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANGELINA CARLA SPROVIERI
ADVOGADOS : CECÍLIA DE SOUZA SANTOS - SP151359
ANNA BEATRIZ LIMA HUDSON - SP500772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA53024806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:33
Código de Controle do Documento: bec683b2-c0fd-4e86-b864-0909809ac366

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:33
Código de Controle do Documento: bec683b2-c0fd-4e86-b864-0909809ac366